Tribunal: STF
Processo: ARE 1444576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PRELIMINARES. NULIDADE POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS VERTIDAS AO INSS. APOSENTADORIA RGPS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIREITO QUE ALCANÇA SOMENTE O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Ab initio, no que diz respeito as proemiais arguidas, não restou configurado a nulidade da decisão, porquanto que a decisão do juízo monocrático enfrentou todas as teses arguidas pela parte autora, nem tampouco houve a alegado cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz a condução da instrução a análise das provas necessárias à formação de seu convencimento para o julgamento da demanda. Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada apenas a Lei 568/2005 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do Magistério do Município de Eunápolis, contudo não há prova de que no município houve regulação por meio de uma Lei própria que trate do regime estatutário dos servidores do Município de Eunápolis nem há prova de que houve lei regulando a previdência dos servidores do magistério. Com efeito, regime jurídico próprio exclui o servidor do regime geral da previdência social, todavia se aquele não for instituído, correta é a sua filiação ao RGPS (art. 13 da Lei nº 8.212 /91). Assim, se alguns municípios não têm um Regime Próprio de Previdência faz com que os servidores destes municípios tenham que contribuir da mesma maneira do que os trabalhadores privados, para o RGPS, e não têm direito a integralidade e paridade. Quanto ao pedido de indenização por dano moral em virtude da omissão legislativa, o mesmo não tem guarida, uma vez que é pacífico o entendimento no sentido de que o encaminhamento de projeto de lei caracteriza-se como ato político, discricionário, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. No que diz respeito ao pedido de condenação em litigância de máfé, não há como ser aplicada, posto que a atuação do apelado não se configurou protelatório ou contra a lei, concluindo-se apenas que exerceu o seu direito ao questionar a falta de direito da parte autora, direito este que lhe assiste sem que lhe seja imputado a multa do art. 1026 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente